Tribunal: TJPA
Processo: 0009811-51.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009811-51.2018.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/RECORRENTE: FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO

RECORRIDO: OSCAR DIAS VIEIRA NETO, ANA MARIA FREITAS DE ANDRADE, BRUNO LISSANDRO DE ANDRADE SANTOS, ANA AMELIA CONDURU VIEIRA, MARIA RUTH CONDURU VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0009811-51.2018.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO

RECORRIDO(AS): BRUNO LISSANDRO DE ANDRADE SANTOS

ANA MARIA FREITAS DE ANDRADE

MARIA RUTH CONDURU VIEIRA

ANA AMELIA CONDURU VIEIRA

OSCAR DIAS VIEIRA NETO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ILEGITIMIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM FASE ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Felipe Ferreira Ribeiro Neto, assistente de acusação, contra decisão do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém que inadmitiu seu recurso de apelação por ilegitimidade recursal. A apelação visava impugnar decisão que extinguiu o feito por prescrição em relação a duas denunciadas e rejeitou a denúncia quanto aos demais acusados, nos autos de ação penal movida pelo Ministério Público por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, “
caput”
, e 288, “
caput”
, do Código Penal. O Ministério Público não recorreu da decisão, tendo o feito transitado em julgado para a acusação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o assistente de acusação possui legitimidade para interpor Recurso em Sentido Estrito contra decisão que rejeita a denúncia ou extingue o feito por prescrição, quando ausente o recebimento da denúncia.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação do assistente de acusação, prevista no art. 268 do CPP, somente é admitida após o recebimento da denúncia, momento a partir do qual pode integrar a relação processual.

4.

Inexistindo ação penal instaurada – seja por extinção do feito por prescrição, seja por rejeição da denúncia – não se constitui a condição processual necessária para habilitação do assistente, o que implica ausência de legitimidade recursal.

5.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais orienta-se no sentido de que o assistente de acusação não pode substituir o Ministério Público, tampouco recorrer de decisão que rejeita denúncia, quando este opta por não interpor recurso.

6.

O recurso interposto por parte ilegítima configura ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade, o que obsta seu conhecimento.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade do assistente de acusação para interpor recurso pressupõe o recebimento da denúncia e a instauração da ação penal.

2.

É incabível recurso interposto pelo assistente de acusação em fase anterior ao recebimento da denúncia, ainda que haja inércia do Ministério Público.

3.

A ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 268, 271 e 395, II; CP, arts. 107, IV; 109, III; 115.
Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Rec em Sentido Estrito nº 0010586-13.2013.8.13.0064, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 31.01.2023. STJ, HC 430317/ES, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, em não conhecer do recurso, ante a ilegitimidade da parte recorrente,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009811-51.2018.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO

RECORRIDO(AS): BRUNO LISSANDRO DE ANDRADE SANTOS

ANA MARIA FREITAS DE ANDRADE

MARIA RUTH CONDURU VIEIRA

ANA AMELIA CONDURU VIEIRA

OSCAR DIAS VIEIRA NETO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO, assistente de acusação,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, a qual inadmitiu seu recurso de apelação, por falta de legitimidade recursal, nos autos criminais de nº 0009811-51.2018.8.14.0401, em que por sentença extinguiu o feito pela prescrição e rejeitou a denúncia formalizada pelo Ministério Público Estadual contra os nacionais OSCAR DIAS VIEIRA NETO, ANA MARIA FREITAS DE ANDRADE, ANA AMELIA CONDURU VIEIRA, BRUNO LISSANDRO DE ANDRADE SANTOS e MARIA RUTH CONDURU VIEIRA, acusados das práticas criminosas previstas nos artigos 171, “caput” e 288, “caput”, ambos do Código Penal Brasileiro.

As acusadas ANA MARIA FREITAS DE ANDRADE e MARIA RUTH CONDURU VIEIRA, tiveram o processo extinto pelo reconhecimento da prescrição nos termos dos artigos 107, IV, 109, III, e 115, todos do Código Penal, no tocante aos demais denunciados, ou seja, OSCAR DIAS VIEIRA NETO, ANA AMELIA CONDURU VIEIRA e BRUNO LISSANDRO DE ANDRADE SANTOS, a peça acusatória foi rejeitada com fundamento no artigo 395, II, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público não recorreu, tendo o feito transitado em julgado para o mesmo.

O recorrente, por meio de seu defensor constituído, interpôs apelação criminal contra a decisão que rejeitou a denúncia, tendo o Juízo de conhecimento, por ausência de legitimidade recursal, inadmitido o apelo.

Inconformado o recorrente interpôs o presente recurso, em que requer o reconhecimento de sua legitimidade para recorrer, na qualidade de assistente de acusação, sendo sua apelação recebida e processada com o direito de apresentar razões de apelação no 2º grau de jurisdição.

Contrarrazões dos recorridos opinando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a decisão combatida foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente apelo não ultrapassa a barreira de admissibilidade recursal, por ilegitimidade do assistente de acusação em propor o presente recurso.

Preliminarmente, observa-se que o Órgão Ministerial do 2º Grau, em sua manifestação, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelos procuradores da vítima
Felipe Ferreira Ribeiro Neto
,
em virtude de sua ilegitimidade.

Com razão a Procuradoria de Justiça.

Como se sabe, os pressupostos recursais constituem-se no conjunto de formalidades e condições que são exigidas pela Lei Processual para que o recurso possa ser conhecido pela Instância “ad quem”. Esses pressupostos são objetivos e subjetivos.

Os pressupostos de natureza objetiva resumem-se em exigências procedimentais, muitas das quais se ligam à forma do instrumento de impugnação, porque impõem que o recurso seja adequado, tempestivo, motivado (arrazoado) e regular no procedimento do qual foi manejado.

Já os pressupostos de natureza subjetiva ligam-se à parte que pretende ver reformada a decisão, uma vez que ela deve ser legítima, e ter experimentado algum tipo de sucumbência na hipótese, porquanto, do contrário, nenhum benefício lhe traria o provimento do recurso.

Na espécie, os procuradores do ofendido interpuseram nos autos recurso em sentido presente recurso contra a decisão do Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, na qual as
acusadas Ana Maria Freitas de Andrade e Maria Ruth Conduru Vieira, tiveram o processo extinto pelo reconhecimento da prescrição nos termos dos artigos 107, IV, 109, III, e 115, todos do Código Penal, e os denunciados Oscar Dias Vieira Neto, Ana Amelia Conduru Vieira e Bruno Lissandro de Andrade Santos, tiveram a ação penal rejeitada com fundamento artigo 395, II, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna a cassação da decisão primeva, argumentando, em síntese, que possui legitimidade para recorrer,
na qualidade de assistente de acusação, devendo sua apelação ser recebida e processada, ante a inércia ministerial, que se conformou com o “decisum” monocrático.

Contudo, tal como sustentado pelo Órgão Ministerial do 2º grau, tem-se que o ofendido (
Felipe Ferreira Ribeiro Neto
) não é parte legítima para impetrar o presente Recurso em Sentido Estrito, eis que este não poderia integrar o polo processual de uma ação penal pública como Assistente de Acusação, contudo, referida figura processual apenas é admissível após o recebimento da denúncia, o que não se verifica no caso “sub examine”.

Com efeito, analisando o disposto no art. 268 do Código de Processo Penal, extrai-se que a atuação do Assistente de Acusação somente é cabível com a instauração da ação penal, isto é, após o recebimento da denúncia, sendo este o marco inicial para seu ingresso nos autos. A propósito, confira-se a exegese da Lei:

“(...) Art. 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31. (...)"

Ademais, sobre o tema, a Doutrina Brasileira, assim leciona:

“(...) Durante o curso do inquérito policial, não se admite o ingresso de assistente de acusação, pois não há interesse algum do ofendido em participar das investigações preliminares ao eventual processo". (NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de Processo e Execução Penal, 11ª edição, São Paulo: Forense, 2014).

"(...) A função do assistente de acusação é auxiliar o Ministério Público na ação penal pública. Trata-se de uma parte “ad coadjuvandum”. (...)” (BADARÓ, Gustavo Henrique, Processo Penal, 6ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018)

“In casu”, tal como exposto alhures, a denúncia foi extinta pela prescrição em relação as acusadas
Ana Maria Freitas de Andrade e Maria Ruth Conduru Vieira
e no tocante os denunciados
Oscar Dias Vieira Neto, Ana Amelia Conduru Vieira e Bruno Lissandro de Andrade Santos foi rejeitada, não há ação penal em curso,
circunstância que obsta a atuação do Assistente de Acusação, implicando no reconhecimento de sua ilegitimidade para a interposição do presente recurso.

A propósito é a seguinte jurisprudência:

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO - PRELIMINAR MINISTERIAL - DECISÃO PRIMEVA PROLATADA EM FASE INQUISITIVA
- ILEGITIMIDADE DO RECORRENTE - OCORRÊNCIA - ATUAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CABÍVEL SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 268 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
PREFACIAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Conforme inteligência do art. 268 do Código de Processo Penal, a atuação do Assistente de Acusação somente é cabível com a instauração da ação penal, isto é, após o recebimento da denúncia, sendo este o marco inicial para seu ingresso nos autos
. 2. Diante da
ausência de legitimidade do assistente da acusação para recorrer em fase anterior à instauração da ação penal, o não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito é medida que se impõe
. 3.
A ausência de algum dos requisitos processuais retira do recurso a possibilidade de ser conhecido, como é o caso dos autos, já que o Recurso em Sentido Estrito foi interposto por parte ilegítima.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00105861320138130064 Belo Vale, Relator.: Des.(a) Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/02/2023) (grifos e negritos meus)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), também compartilha desse entendimento, conforme se observa da seguinte decisão:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. EXEGESE RESTRITIVA. HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ART. 271 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE
.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II - "O assistente de acusação detém legitimidade restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 271 do Código de Processo Penal."
( AgRg no Ag 1378822/ES, Quinta Turma, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/09/2015). III -
Esta Corte Superior de Justiça adota exegese restritiva quanto à intervenção do assistente de acusação, admitindo sua participação apenas nos atos taxativamente previstos no rol do art. 271 do Código de Processo Penal. Assim, a legitimidade recursal do assistente de acusação depende da inércia do Ministério Público, bem como da natureza da decisão a ser impugnada.
IV - In casu,
a assistente de acusação interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia em relação aos pacientes e outro réu, com fundamento na inépcia e ausência de justa causa para a ação penal, mesmo não tendo havido recurso por parte do Ministério Público.
V -
Se o próprio dominus litis da ação penal deixou de recorrer, conformando-se com a decisão que rejeitou a denúncia quanto aos pacientes, mostra-se manifesta a ilegitimidade do assistente de acusação para interpor recurso em sentido estrito, buscando o recebimento da denúncia, pois tal hipótese não está prevista no rol do art. 271 do Código de Processo Penal.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no recurso em sentido estrito n. 0004963-54 .2016.8.08.0014, e, assim, restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que rejeitou parcialmente a denúncia em relação a ALEXANDRE MAGNO AMARAL FERREIRA e MÁRIO GIURIZATTO. (STJ - HC: 430317 ES 2017/0331114-0, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)

Portanto, diante da ausência de legitimidade do assistente da acusação para recorrer em fase anterior à instauração da ação penal, o não conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
,
diante da ilegitimidade da parte recorrente.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 19/09/2025